Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724454-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEI ANTONIO SOARES DA SILVA AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARLEI ANTONIO SOARES DA SILVA contra decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência (0737712-76.2021.8.07.0001), ajuizada contra 99 TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo e declinou a competência a uma das Varas Cíveis de São Paulo, nos seguintes termos (ID 37596825): “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por ARLEI ANTONIO SOARES DA SILVA em face de 99 TECNOLOGIA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que exerce o papel de motorista de aplicativo na plataforma operada pela ré há 2 anos e 6 meses, auferindo uma renda média mensal de R$ 2.271,80 e com excelente avaliação de passageiros. Porém, em 21/01/2019 recebeu e-mail da ré informando suposta conduta violadora dos termos de uso de motoristas, porém os artigos mencionados não constam do termo e logo depois recebeu mensagem com seu bloqueio definitivo como motorista. Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela provisória o reingresso na plataforma ré. No mérito a confirmação da tutela provisória, além de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 e indenização por lucros cessantes no montante de R$ 63.629,06. Em decisão de ID 106993166 foi indeferida a tutela provisória. Regularmente citada a ré ofereceu contestação (ID 112727434) na qual arguiu preliminar de incompetência do Juízo, em razão da cláusula de eleição de foro que aponta como competente a Comarca de São Paulo/SP. No mérito afirma que os termos de uso de motoristas parceiros é vinculante entre as partes e o descumprimento acarreta a exclusão do motorista que infringir. Aponta que o autor praticou ato de violência sexual contra passageira, o que acarretou seu desligamento. Em 02/02/2022 foi realizada audiência de conciliação infrutífera. Réplica em ID 119557868. É o relatório. Realmente encontra-se pendente o requerimento de gratuidade de justiça, que defiro diante da presunção legal. A cláusula 10.2 do contrato celebrado entre as partes estabelece que: “Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como sendo o único competente para dirimir quaisquer litígios e/ou demandas que venham a envolver as partes em relação ao uso e acesso de seu site e Aplicativo” (ID 106986134 - Pág. 16). Ao contrário do que alega a parte autora, tal cláusula não é nula de pleno direito, já que apesar de constar em contrato de adesão não pode ser considerada abusiva. O processo é eletrônico e o acompanhamento virtual, inclusive eventual audiência e despacho direto com o magistrado, pode se dar tão facilmente na capital de São Paulo quanto em Brasília. Mais que isso, o autor não se encontra em uma relação de consumo com a ré, sendo muito mais assemelhada com uma relação de trabalho do que de consumo, se é que pode ser caracterizada dessa forma. Com isso, reconheço a incompetência do Juízo e declino a competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos.” Nas razões do recurso, a parte agravante requer, liminarmente, a manutenção dos autos na 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. No mérito, requer a reforma da sentença confirmando a liminar. Aduz ser parte hipossuficiente na relação. Afirma que, por não se tratar de um contrato entre iguais, aplica-se ao caso a exceção para obediência a eleição de foro contratual. Alega que há mais de cem ações em curso nesta Corte contra a empresa agravada (ID 37596823). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o agravante está dispensado do recolhimento de preparo por ser beneficiário da justiça, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito, e haja fundado receio do perecimento do direito. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência (0737712-76.2021.8.07.0001), em que o autor afirma ter sido arbitraria e repentinamente desligado da empresa agravada por supostamente violar o “Termos de Uso de Motoristas”. A controvérsia cinge-se em analisar a existência de abusividade na cláusula de eleição de foro firmada no contrato locatício objeto dos autos principais, de modo a torná-la ineficaz. Com feito, dispõe o art. 63, § 3o, do CPC que: “Art. 63 [...] § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” A jurisprudência entende que, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. No caso dos autos, ao menos nesta sede de cognição sumária, a mudança de foro não se justifica, uma vez que a agravada possui escritório em Brasília-DF, não havendo, a princípio, prejuízo à sua defesa na hipótese de ser demandada nesta capital. Pela ótica do agravante, ao contrário, a declinação da competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo-SP tem potencial para dificultar e até mesmo inviabilizar o exercício do direito alegado. A hipossuficiência do agravante é notória pela disparidade econômica e também pela dificuldade de acesso à justiça. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. 1. A excepcional declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro, em caso de abusividade, pressupõe que sua aplicação resulte na inviabilidade, ou mesmo numa considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário, diante da hipossuficiência de uma das partes, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”. (0703492-21.2022.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 14/07/2022).-g.n. “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige comprovação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. 2. A mera superioridade econômica de uma parte em relação à outra não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência da menos favorecida. Ademais, o fato de se tratar de contrato de adesão também não induz necessariamente à conclusão de que uma das partes é hipossuficiente. 3. Assim, é imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário. 4. No caso, demonstrada a hipossuficiência do agravante, não apenas pela notória desigualdade econômica entre partes, mas também pela dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, impõe-se o afastamento da cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, a anulação da decisão que declinou da competência em desfavor da parte hipossuficiente. 5. Recurso conhecido e provido”. (07041946420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 6/5/2022). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para regular prosseguimento do feito na 19a Vara Cível de Brasília até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 14:29:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador